Tribunal: TJMT
Processo: 0010970-17.2012.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010970-17.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SINOPEMA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 61.140.745/0001-40 (APELADO), MARLENE MENESTRINA - CPF: 899.878.881-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 021.716.241-08 (APELANTE), MICHAEL WILLYAN PIERETTI - CPF: 048.909.211-09 (APELANTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), JOSENILDO GOMES PEREIRA - CPF: 026.698.041-44 (APELANTE), ROSILDA FRANCISCA DA CONCEICAO TEXEIRA - CPF: 010.668.331-41 (APELANTE), MARLENE MENESTRINA - CPF: 899.878.881-00 (VÍTIMA), SINOPEMA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 61.140.745/0001-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROSILDA FRANCISCA DA CONCEICAO TEXEIRA - CPF: 010.668.331-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DOS APELANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de todos os réus, e confissão realizada na seara judicial de dois réus ouvidos em juízo, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rogério Cardoso de Oliveira, Michael Willyan Pieretti
e
Josenildo Gomes Pereira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0010970-17.2012.8.11.0015, código 175378, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal.

Em síntese, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para que sejam absolvidos, ao argumento de que a condenação se subsidia apenas na confissão dos acusados e na palavra de uma das vítimas, o que seria insuficiente, posto que a ofendida pode ter criado “
falsas memórias
”, e porque a confissão, unicamente, não é bastante para o decreto condenatório (Ids. 75166741 e 75166742).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação da sentença em todos os seus termos (Id. 75166744 a 75166746).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 82238998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Os apelantes
Rogério Cardoso de Oliveira, Michael Willyan Pieretti e Josenildo Gomes Pereira
foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado, nos seguintes termos:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 01 de outubro de 2012, por volta das 12h, no estabelecimento Comercial denominado “Sinopema Madeiras”, localizado na Rua Recife, setor industrial, em Sinop/MT, Rogério Cardoso de Oliveira, volgo “Macarrão”, Michel Willyan Piererri, vulgo “Xerife”, e Josenildo Gomes Pereira, vulgo “Pão com Ovo, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) em espécie e 1 celular da marca Nokia de cor preta, pertencentes à empresa “Sinopema Madeiras” e 1 celular da marca Nokia de cor azul pertencente à vítima Marlene Manestrina.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 01 de outubro de 2012, por volta das 12h, no estabelecimento comercial denominado “Sinopema Madeiras”, localizado na Rua Recife, setor industrial, em Sinop/MT, Rosilda Francisca da Conceição Teixeira concorrei para que os indiciados Rogério Cardoso de Oliveira, vulgo “Macarrão”, Michael Willyan Pieretti, vulgo “Xerife”, e Josenildo Gomes Pereira, vulgo “Pão com Ovo”, praticassem as condutas acima descritas.

Apurou-se que na época dos fatos a indiciada Rosilda era casada com a pessoa de Sinobaldo Rodrigues Castanheira. Relatou-se que em razão de Rosilda ter descondiado de que Sinobaldo tinha abusado sexualmente da filha dela, ela decidiu engendrar a pratica de um crime de roubo no local de trabalho dele, a empresa Sinopema Madeiras. Além da subtração de dinheiro de propriedade da empresa Sinopema, a indiciada Rosilda teve a ideia da prática do crime de roubo também com intuito de que os demais indiciados dessem, como forma de vingança do suposto abuso sexual, um tiro no “pênis” de Sinobaldo, que exercia a função de guarda e estaria trabalhando na empresa no momento do crime.

Após decidir a prática do crime de roubo, a indiciada Rosilda entrou em contato com os indiciados Michael e Josenildo e os instigou a prática da infração penal, dizendo que no dia 1° de cada mês era levada a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a empresa Sinopema, dinheiro este que seria utilizado para o pagamento de funcionários. Rosilda afirmou também que na empresa Sinopema havia apenas uma funcionária e o marido dela, Sinobaldo, sendo que este não trabalhava com arma de fogo.

Munidos das informações fornecidas por Rosilda acerca do local do crime, bem como da importância em dinheiro que de lá poderia ser subtraída, os indiciados Rogerio, Michael e Josenildo, munidos de armas de fogo, se dirigiram para a “Sinopema Madeiras” no dia 1 do outubro de 2012 para a prática do crime de roubo. Ao chegarem ao local, por volta das 12h, os indiciados Michael e Josenildo adentraram ao estabelecimento e deram voz de assalto à vítima Marlene, funcionária da empresa que ali se encontrava, tendo o indiciado Rgoério permanecido na porta do estabelecimento aguradando os demais. Constatou-se que os indiciados portavam duas armas de fogo e, apontando-as para a vítima Marlene, determinaram que ela abrisse o cofre e lhes entregasse o dinheiro. Ato contínuo, a vítima entregou aos indiciados a quantia de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais)

em espécie e os celulares acima descritos, tendo eles empreendido fuga do local em posse dos bens subtraídos
(...)” (Ids. 75166568, pp. 2-3 e 75166569, pp. 1-2).

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, §2°, incisos I e II do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Irresignados com a sentença condenatória,
Rogério Cardoso de Oliveira, Michael Willyan Pieretti e Josenildo Gomes Pereira
pleiteiam a reforma da sentença para que sejam absolvidos, ao fundamento de que a condenação se subsidia apenas na confissão dos acusados e na palavra de uma das vítimas, que pode ter criado “
falsas memórias
”, e porque que a confissão, de forma isolada, não é suficiente para o decreto condenatório, razão pela qual inexistiriam elementos bastante para a condenação.

Contudo, entendo que não assiste razão ao apelo.

Digo isso porque a materialidade do crime se verifica do boletim de ocorrência (Id. 75166575), auto de apreensão (Id. 75166577, p. 2), laudo pericial (Ids. 75166583 e 75166584, pp. 1-2), relatórios de investigação (Id. 75166584, pp. 4-6), e pela prova oral produzida durante a instrução processual (Id. 75166747).

Já a autoria se constata do termo de reconhecimento de pessoa constante em Id. 75166572, pelo depoimento da vítima e pela confissão dos apelantes (Mídia em Id. 75166747).

A esse respeito, durante a fase investigativa, a vítima Marlene Menestrina afirmou que no dia 1o de outubro de ano de 2012 encontrava-se em seu local do trabalho, quando três homens chegaram e anunciaram o assalto, portando arma de fogo, momento em que dois deles adentraram na sala em que ela estava, bem como, mediante grave ameaça, ordenaram-lhe que entregasse as chaves do cofre.

A vítima relatou ainda que enquanto os dois homens estavam no interior da sala recolhendo o dinheiro, o outro comparsa se encontra dando apoio à empreitada criminosa ao lado de fora do cômodo, e que durante a operação foram subtraídos R$ 495,00 e dois aparelhos celulares, sendo um de sua propriedade e o outro do seu local de trabalho.

Marlene ainda indicou que reconheceu Michael como um daqueles que estava a ameaçando durante o crime, e Rogério como aquele que prestava apoio fora da sala (Id. 75166572, pp. 3-4)

Já em juízo, Marlene contou que havia deixado o portão aberto e

que ouviu barulhos característicos de motocicletas, contudo, não se atentou ao som, pois esperava um entregador naquele momento.

Aduziu que, em ato contínuo, adentraram ao local três homens com capacetes e munidos de duas armas de fogo, ocasião em que um deles permaneceu na porta, e os outros dois vieram ao seu encontro.

Relatou, nos mesmos termos do reportado em delegacia, que foi pressionada mediante grave ameaça a abrir o cofre para os assaltantes, oportunidade em que eles subtraíram dinheiro em espécie, além de dois celulares, empreendendo fuga em sequência, bem como ratificou o reconhecimento dos apelantes Michael e Rogério (Mídia em Id. 75166747).

O policial Jorge Augusto Souza Vilanova, por sua vez, apontou em sede policial que após tomar conhecimento sobre o crime, iniciou diligências para encontrar os autores do delito, quando localizou Rogério nas proximidades da rua dos Morangueiros, portando duas armas de fogo, que teriam sido utilizadas no crime, momento em que o apelante confirmou a participação no delito, bem como indicou que as armas eram de propriedade de Michael, também coautor.

O servidor também narrou que logrou localizar Josenildo, que estava com uma das motocicletas em tese utilizadas na prática criminosa, qual seja, uma CG Fan de cor preta (Id. 75166571, pp. 3-4).

Em delegacia, Josenildo confessou a atividade criminosa, e disse que convidou Michael e Rogério para consigo praticar o crime, considerando que possuía informações de grande valia sobre o local do fato (Ids. 75166579, p. 5 e 75166580, pp. 1-2).

De outro lado, Michael também confessou que praticou o delito, dizendo que aceitou participar do assalto e que ficou com a quantia de R$ 60,00 (Ids. 75166577, pp. 3-4 e 75166578, pp. 1-2).

No mesmo sentido, Rogério também confessou que aceitou o convite de Josenildo para praticar o crime juntamente com Michael (Id. 75166573, pp. 2-3).

Em juízo, Josenildo e Michael novamente confessaram terem praticado o delito, e Rogério não foi localizado, sendo decretada a sua revelia (Mídia em Id. 75166747).

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, em que nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra delas é de fundamental importância como prova.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“(...) nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese,
a palavra da vítima assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições,
máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
(...)”
(AgRg no AREsp 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.3.2017) – destaquei.

Nesses termos, não há como acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória, considerando que o apelante Rogério foi preso em flagrante, a vítima confirmou o reconhecimento dele e de Michael em juízo, e porque os apelantes Michael e Josenildo confessaram a prática do crime na audiência de instrução e julgamento, delatando Rogério, que também confessou na delegacia a prática do crime.

Na espécie, após analisar minuciosamente os elementos de provas reunidos ao longo da instrução processual, concluo que, ao contrário do que defendem os apelantes, não há nenhum indício de que a vítima tenha criado falsas memórias, até mesmo porque o reconhecimento de pessoa foi realizado apenas um dia após os fatos e a ofendida narra com riqueza de detalhes os acontecimentos (Id. 75166572, p. 50).

Ademais, não houve mudança de narrativa, já que a ofendida, tanto na fase policial quanto em juízo, foi firme e coerente em relatar a dinâmica fática.

Lado outro, a confissão realmente deve ser confrontada levando-se em consideração as demais provas constantes nos autos, contudo, inexiste qualquer elemento que leve a crer que as confissões dos apelantes são inverídicas ou que devam ser desconsideradas.

Portanto, não há falar insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório nos exatos termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021